Tribunal: TJES
Processo: 5002927-32.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002927-32.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: AMERICO MENELLI e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002927-
32.2018.8.08.0030

RECORRENTES: GOL LINHAS AEREAS S.A., DEUTSCHE LUFTHANSA AG e SM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RECORRIDOS: AMERICO MENELLI e MARIA DE LOURDES MOLINA MENELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM. INSURGÊNCIA D
AS
RE
CORRENTES
. SUSCITADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO
ACATADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS
DE AVIAÇAO
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
COM DEVER DE GUARDA
. DEVER DE INDENIZAR. ABALO MORAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimado, os Recorridos apresentaram contrarrazões aos recursos (ID’s 3947047, 4045295 e 4045299).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal, qual seja,
a ilegitimidade passiva
ad causam
dos Recorrentes GOL LINHAS AÉREAS e SM VIAGENS E TURISMO LTDA.

Não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores todos os participantes da cadeia produtiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 7º do CDC.

Contudo, não é razoável que dentro da cadeia produtiva, não tenha participaçao no evento danoso empresa de turismo, repito, que em nada participou do ato ilícito relativo ao extravio temporário de bagagem. A venda foi realizada e cumprida com o embarque no voo contratado. Daí, ouso divergir da r.sentença, que englobou a SM Viagens no pólo passivo, como responsável solidária no sumiço da bagagem, o que em meu sentir, não é o caso da inteligencia da lei crua. Motivo que estou acatando a preliminar de ilegitimidade passiva da SM VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Por outro angulo, se verifica a diferença da participaçao da empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, que em parceria com a corré
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, recepcionou a bagagem, motivando a solidariedade na falha de prestaçao de serviço, com sumiço de bagagem, ainda que temporária. Portanto, não há como afastar a legitimidade no pólo passivo da GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Nessa toada,
acolho a preliminar invocada pela SM VIAGENS E TURISMO LTDA, para afastá-la da responsabilidade do evento danoso, ante sua ilegitimidade passiva. Contudo, desacolho a mesma preliminar em relaçao a GOL LINHAS AÉREAS S/A, mantendo-a no pólo passivo da presente demanda judicial.

Superada a questão processual invocada, passa-se à análise do
meritum
recursal das empresas GOL LINHAS AEREAS S.A E DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada, deve ser reformada, apenas e tão só, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório a título de dano moral que foi arbitrado em dezoito mil reais para cada coautor, de modo que assiste parcial razão aos Recorrentes.

Com efeito, restou incontroverso que o voo contratado pelos Recorridos sofreu uma parada não prevista em Roma, momento em que foram cientificados que sua bagagem não estava naquele local, tendo recebido após 03 (três) dias após o desembarque e, em razão de tais intercorrências, sofreram prejuízos de ordem material e moral, posto que as situações experimentadas ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, adentrando no constrangimento indevido praticado pelas corrés da aviaçao.

Nesse passo, levando em consideração os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil, além de evitar o enriquecimento ilícito do Recorrente, reduzo o valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada coAutor/Recorrido, mormente considerando as peculiaridades do caso em questão e em se tratando de voo internacional, o que atende a razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, com relação aos danos morais, o valor deverá ser corrigido e acrescido de juros a partir do arbitramento indicado na r.sentença guerreada.

Sob essa motivação, CONHEÇO do

recurso inominado
aviado pela corré
SM VIAGENS E TURISMO LTDA
,
D
AND
O-LHE PROVIMENTO,
para
reformar,
em parte,

a
r. sentença guerreada, para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO NCPC.

Sob essa motivação, CONHEÇO do
s
recurso
s
inominado
s aviados pela corrés
GOL LINHAS AEREAS S.A E DEUTSCHE LUFTHANSA AG,
D
AND
O-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para
reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano imaterial, reduzindo-o ao patamar de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais) para cada Autor/Recorrido, importância que deverá ser corrigida
e acrescida de juros da data da prolaçao da r.sentença
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.